Tribunal: STF
Processo: ARE 1341984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Servidoras públicas municipais de Cubatão. Professoras de Educação Infantil I. Pretensão ao reenquadramento no padrão de vencimentos F-10 estabelecido para todos os cargos técnicos de nível médio, nos termos das Leis Complementares municipais nºs 2.085/92 e 2.143/93, bem como ao pagamento de diferenças daí decorrentes. Sentença de improcedência. Recurso das autoras buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Diferenças devidas. Inexistência de conflito entre a Lei Complementar Municipal nº 22/04 (Estatuto do Magistério) e os diplomas municipais mencionados. Recurso provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    As autoras são servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil I, Padrão/Classe A-1 (fls. 70/72). Buscam o reconhecimento do direito ao reenquadramento no padrão de vencimento F-10, nos termos das Leis Complementares nºs 2.085, de 1992 e 2.143, de 1993, mais o pagamento das diferenças vencidas.
    A Lei Complementar Municipal nº 22/2004 (Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Municipal de Cubatão e dá outras providências), dispõe em seu artigo 6º (fls. 48):
      “Art. 6º O Quadro do Magistério Público Municipal é constituído de classes integradas por cargos de provimento efetivo, com sede fixa ou não, da seguinte forma: 
    I - Classes de Docentes: Cargos providos na função docente de Professor com sede fixa: 
    a) Professor de Educação Infantil I - Creches; 
    b) Professor de Educação Infantil II - E.M.E.I.; 
    c) Professor de Ensino Fundamental I; 
    d) Professor de Ensino Fundamental II; (Vide Lei Complementar nº 85, de 2016) 
    e) Professor de Educação Especial; (Vide Lei Complementar nº 85, de 2016) 
    f) Professor de Educação Profissional. (Vide Lei Complementar nº 85, de 2016) (...)”. 
    Quanto à forma de provimento dos quadros do Magistério Municipal, o artigo 8º da mesma lei estabelece que “Art. 8º. O provimento dos quadros que integram o Magistério Público Municipal será efetuado obedecendo às seguintes exigências: I - Professor de Educação Infantil I e II: diploma em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia de graduação plena ou em Curso Normal Superior com habilitação específica na área de atuação, em Universidades e Institutos Superiores de Educação, admitida, como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal/Magistério, devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado;” (fls. 49 - sublinhei).
    Por outro lado, o artigo 8º da Lei Municipal nº 2.085, de 17.09.1992, com a redação dada pela Lei Municipal nº 2.143, de 10.05.1993, unificou para a classe padrão F-10 todos aqueles cargos em que o concurso exigia curso técnico, assim dispondo:
    “Art. 8º - Todos os cargos de Nível Técnico, a que se refere Tabela I da Lei 1986, de 25 de outubro de 1991, e os constantes da mesma Tabela, na forma regulamentada pelo Decreto nº 6.522 de 12 de março de 1992, que trata do Quadro Complementar, criado pela Lei nº 2007, de 02 de dezembro de 1991, passam a denominar-se, indistintamente, Técnico de Nível Médio, mantendo-se as mesmas funções previstas na mencionada Tabela, unificando-se os vencimentos pelo padrão/classe F-10”. (fls. 17 - sublinhei).
    Desse modo, conclui-se que as autoras fazem jus ao reenquadramento no padrão F-10 em virtude da unificação dos vencimentos para os cargos técnicos de nível médio, assim considerado o de Professor de Educação Infantil I, bem como ao recebimento das diferenças daí decorrentes, tendo em vista que não há conflito entre as Leis Complementares 2.085/92 e 2.143/93 e o Estatuto do Magistério.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente